Tribunal: STF
Processo: RE 1350348
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. DESAPOSENTAÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO EM REGIME DIVERSO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. 



    I - É pacífico o entendimento esposado por nossos Tribunais no sentido de que o direito ao benefício de aposentadoria possui nítida natureza patrimonial e, por conseguinte, pode ser objeto de renúncia. 



    II - Caracterizada a disponibilidade do direito, a aceitação da outra pessoa envolvida na relação jurídica (no caso o INSS) é despicienda e apenas a existência de vedação legal poderia impedir aquele de exercer seu direito de gozar ou não do benefício. 



    III - Somente a lei pode criar, modificar ou restringir direitos, pois assim estatui o inciso II do art. 5° da Constituição da República. O art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto n.° 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou por extrapolar os limites a que está sujeita. 



    IV - A jurisprudência majoritária já firmou entendimento no sentido de que a renúncia à aposentadoria visando o aproveitamento do respectivo tempo de serviço para fins de jubilação em outro regime previdenciário não obriga o segurado a restituir os proventos até então recebidos, uma vez que a Lei n° 9.796/99, que trata da compensação financeira para fins de contagem recíproca, não determina transferência dos recursos de custeio do regime de origem para o regime instituidor da aposentadoria e, dessa forma, o INSS não terá qualquer prejuízo com a desaposentação, pois manterá em seu poder as contribuições que foram recolhidas aos seus cofres. 



    V - Visto que a Constituição da República, em seu artigo 201, § 90, reza que, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, tem a parte autora o direito de ver cancelada a sua aposentadoria e computado o tempo de contribuição na atividade privada para o fim de nova jubilação no regime estatutário, ficando autorizada a expedição da respectiva certidão de tempo de serviço independentemente da restituição dos valores já recebidos. 



    VI - Apelação do INSS improvida. Apelação da parte autora provida” (pág. 283 do documento eletrônico 1). 



    Tendo em vista o julgamento do RE 661.256 RG/SC (Tema 503 da sistemática de repercussão geral), da relatoria do Ministro Dias Tofolli, a o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II e III, do CPC, concluiu pela inviabilidade do recálculo do valor da aposentadoria por “desaposentação”. 



    Os embargos de declaração que se seguiram, interpostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e o agravo interno, interposto por Pedro Oliveira Barros, foram julgados nos termos da ementa abaixo descrita: 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO RGPS. REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 



    I - Com efeito, o E. STF, em 26.10.2016, no julgamento do Recurso Extraordinário 661256, com repercussão geral reconhecida, na forma prevista no art. 1.036 do CPC de 2015 (artigo 543-B, do CPC de 1973), assentou o entendimento de que "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ´desaposentação´ sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2°, da Lei 8.213/1991. 



    II - A tese firmada pelo E. STF afeta, tão somente, a questão da ´desaposentação´ ocorrida no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, ou seja, situação na qual o beneficio objeto de renúncia e o novo benefício almejado encontram lugar na LBPS, o que não ocorre no caso vertente, porquanto o autor pretende o reconhecimento do direito à renúncia de seu beneficio derivado do RGPS, para fins de acréscimo de tempo de serviço em beneficio de natureza estatutária. 



    III - Evidente a distinção entre a questão decidida no processo e aquela julgada no Recurso Extraordinário afetado, razão pela qual não se mostra cabível, no presente caso, o juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC/2015. 



    IV - Agravo retido interposto pela parte autora provido. Embargos de declaração opostos pelo INSS prejudicados”. (págs. 62 e 93 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 194, caput, § único e incisos V e VI; e art. 195, caput.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Com efeito, o E. STF, em 26.10.2016, no julgamento do Recurso Extraordinário 661256, com repercussão geral reconhecida, na forma prevista no art. 1.036 do CPC de 2015 (artigo 543-B, do CPC de 1973), assentou o entendimento de que ´No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ' desaposentação sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2°, da Lei 8.213/1991´. 



    Assim sendo, verifica-se que a tese firmada pelo E. STF afeta, tão somente, a questão da ´desaposentação´ ocorrida no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, ou seja, situação na qual o beneficio objeto de renúncia e o novo beneficio almejado encontram lugar na LBPS, o que não ocorre no caso vertente, porquanto o autor pretende o reconhecimento do direito à renúncia de seu beneficio derivado do RGPS, para fins de acréscimo de tempo de serviço em beneficio de natureza estatutária” (pág. 90 do documento eletrônico 2)”.



    Verifico, assim, que não se pode falar na aplicação do Tema 503 da Sistemática da Repercussão Geral (RE 661.256/SC, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli), que se aplica às hipóteses de segurados no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que não é o caso dos autos. 



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM INICIATIVA PRIVADA, NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO NO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS EM REGIMES PRÓPRIOS DISTINTOS. ART. 40, § 6º. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE APOSENTADORIA PERANTE O RGPS OU DA REGRA DO ART. 18, § 2º, DA LEI 8.213/91. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Inaplicável, ao caso, o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, no qual, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: ´No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.´



    2. O apelo extremo encontra óbice na Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do recurso, as quais se limitam a discutir questão envolvendo o instituto da desaposentação, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, relacionados à averbação de tempo de serviço decorrente da renúncia de benefício, considerando à impossibilidade de cumulação de duas aposentadorias em regimes próprios distintos, nos termos do art. 40, § 6º (redação dada pela EC 20/98). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a aplicação de tal regra foi afastada, na instância de origem, diante do parcial provimento da apelação”. (RE 1285800 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator